Tribunal: TJSP
Processo: 1018287-74.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – Sentença julgada procedente – Manutenção – DEFEITO NO VEÍCULO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Não se admite a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação. Banco não vinculado ao fabricante, ao veículo ou ao vendedor do bem, limitando-se a conceder o crédito. Ausência de responsabilidade por eventual

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – Sentença julgada procedente – Manutenção – DEFEITO NO VEÍCULO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Não se admite a denunciação da lide para ampliar o objeto da ação. Banco não vinculado ao fabricante, ao veículo ou ao vendedor do bem, limitando-se a conceder o crédito. Ausência de responsabilidade por eventual vício do produto. Precedentes do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.